Tribunal: TJMT
Processo: 1018132-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018132-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA DE MELO - CPF: 073.535.079-50 (ADVOGADO), JACQUELINE INGE DE SOUSA LANG - CPF: 065.818.539-09 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1016003-25.2024.8.11.0055

AGRAVANTE(S)
:

MARCOS AURELIO DIDONE
.

AGRAVADO(S)
:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL ATUALIZADO POR ADITAMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DO ATO NOTIFICATÓRIO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO DIDONE contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., que deferiu liminar para apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69 e no Tema 1.132 do STJ. O agravante sustenta nulidade da constituição da mora, alegando erro no endereço da notificação extrajudicial, e postula a revogação da liminar, com a consequente devolução do bem apreendido e a extinção do processo originário, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida, para fins de constituição da mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço atualizado no aditamento contratual firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato ou em seu aditamento, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

No caso concreto, restou demonstrado que o endereço utilizado para o envio da notificação extrajudicial corresponde ao informado no
aditamento contratual firmado entre as partes, constando “Rua Quatro A, S/N, Quadra 25, Lote 11, Jardim Itália, Tangará da Serra/MT”, o que afasta qualquer vício no procedimento de constituição da mora.

A alegação de erro na indicação do endereço se refere apenas à tentativa de notificação realizada no endereço anterior, constante do contrato original, sendo irrelevante para a validade do ato, uma vez que a notificação válida foi corretamente direcionada ao domicílio atualizado no aditamento contratual vigente.

Restando comprovada a regular constituição da mora, estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato ou em aditamento, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

A utilização do endereço atualizado no aditamento contratual firmado entre as partes é suficiente para a regular constituição da mora.

Preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é legítima a concessão de liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP); TJMT, AI nº 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARCOS AURÉLIO DIDONE
, contra
decisão interlocutória
(ID. 181508653 – Autos de Origem nº 1016003-25.2024.8.11.0055), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que

deferiu o pedido de liminar para busca e apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora da parte requerida, in
casu
, comprovada pela notificação extrajudicial (Id 180945605) enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id 179557266), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132. [...]”

A agravante apresenta minuta recursal (ID
291284864
) na qual sustenta as seguintes teses de fato e de direito:

1.
Ausência de constituição válida em mora, devido à notificação extrajudicial ter sido enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, o que torna inválida a liminar deferida na origem.

2.
Pleiteia a revogação da decisão liminar, com a consequente devolução dos bens apreendidos, e a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CP
C.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
291312858
proferida por este Relator.

Foram opostos Embargos de Declaração (ID.
292097892
) pelo agravante, aduzindo a existência de contradição na decisão monocrática de ID. 291312858, que teria reconhecido como válida a notificação enviada ao endereço da “Quadra 25”, quando o correto, segundo decisão anterior do Juízo de primeiro grau (ID. 180525476 dos autos de origem), seria na “Quadra 52”.

Argumenta que, mesmo na segunda tentativa de notificação, houve erro na designação da rua, constando apenas “Rua Quatro”, e não “Rua Quatro A”, o que levou à devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente”.

O Banco agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
293678872)
na qual rebate as alegações da agravante.

Os embargos foram rejeitados (ID. 293854380).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
291284864.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:

1016003-25.2024.8.11.0055

AGRAVANTE(S):

MARCOS AURELIO DIDONE
.

AGRAVADO(S):
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar para apreensão dos bens descritos na inicial, fundamentando-se na regularidade da constituição da mora, bem como na aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, especificamente no aditamento contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento, nos termos da orientação fixada pelo STJ no Tema 1.132, reconhecendo, ainda, que restaram preenchidos os requisitos legais para concessão da medida liminar, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente diante da inadimplência do devedor fiduciário, indeferindo, contudo, o reforço policial, por ausência de demonstração da necessidade no momento

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pel
a
agravante.

1.
Da ausência de constituição válida da mora – Divergência de endereço na notificação extrajudicial
.

O agravante sustenta que a notificação extrajudicial destinada a
constituí-lo
em mora foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no contrato, o que, em seu entender, compromete a validade do procedimento e, por conseguinte, invalida a liminar de busca e apreensão deferida.

Por sua vez, o agravado defende que a notificação foi encaminhada ao endereço atualizado no aditamento contratual, devidamente firmado entre as partes. Assevera, ainda, que, mesmo que houvesse divergência, houve expedição de notificações tanto para o endereço da Quadra 25 quanto para o da Quadra 52, o que evidencia a sua boa-fé e diligência. Invoca, ademais, o entendimento do STJ, no Tema 1.132, no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual,
sendo irrelevante a prova de recebimento
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso concreto, verifica-se que, de fato, houve alteração do endereço inicialmente pactuado, mediante aditamento contratual devidamente assinado pelas partes, passando a constar como domicílio do devedor o endereço situado na
Rua Quatro A, S/N, Quadra 25, Lote 11, Jardim Itália, Tangará da Serra/MT
, exatamente para onde foi encaminhada a notificação extrajudicial.

A alegação de que teria havido erro na designação da rua (“Rua Quatro” ao invés de “Rua Quatro A”) refere-se exclusivamente à notificação enviada ao endereço anterior, constante no contrato original, e não àquela encaminhada ao endereço atualizado no aditamento contratual, onde constou corretamente
“Rua Quatro A, S/N, Quadra 25, Lote 11, Jardim Itália”
.

Portanto, tendo a notificação sido regularmente dirigida ao endereço indicado no aditamento contratual
,
firmado livremente entre as partes e vigente na data da constituição da mora,
afasta-se qualquer alegação de vício ou nulidade, sobretudo porque a jurisprudência consolidada, notadamente o entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a constituição da mora
se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Ademais, como bem salientado na decisão agravada, não cabe ao Judiciário adentrar em discussão acerca de questões de fato já superadas no âmbito contratual, notadamente quando o endereço utilizado na notificação corresponde ao fornecido pelo próprio devedor no aditamento contratual
firmado.

Portanto, restou demonstrado que houve a regular constituição da mora, sendo legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025